Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-54.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO. ORÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 3.709,00, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, contados do efetivo prejuízo (data do acidente).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.709,00. Narrou que no dia 14/04/2023, por volta de 19h10min, teve seu carro danificado pelo veículo conduzido pela requerida. Afirmou que estava descendo pela via principal/preferencial e a requerida trafegava pela via auxiliar, momento em que esta, sem observar a faixa de parada obrigatória, bateu no veículo do autor ao entrar na via principal. Ante a negativa de resolução do problema extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 52893038 e 52893040). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52893053).
4. Em suas razões recursais, a requerida sustentou que o valor da condenação supera em três vezes o valor necessário para arcar com o reparo no veículo do recorrido, em razão dos danos causados pelo acidente. Defendeu que foi incluído o pagamento de peças no valor de R$ 285,00 referente ao “kit de amortecedor, coxim de amortecedor e batente de amortecedor”, os quais estragaram com o tempo de uso e não danificaram em razão do acidente. Alegou, ademais, que os lanterneiros da região cobram para restaurar as peças danificadas por preços que variam de R$ 250,00 até R$ 300,00, o que demostra que os orçamentos apresentados se encontram com sobrepreço. Afirmou que concorda com o pagamento no valor de R$ 1.200,00. Requereu o provimento do recurso para redução do valor da condenação.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao valor fixado a título de reparação por danos materiais.
6. Incontroverso nos autos a ocorrência do acidente, a dinâmica dos fatos e a culpa exclusiva da requerida/recorrente. No que concerne ao valor do conserto do veículo do recorrido, foram apresentados três orçamentos, estes suficientes para se aferir a quantificação da indenização, tendo a sentença adotado o menor deles, de forma que não há reparo a se fazer. A redução do valor da condenação só seria possível na hipótese de comprovação de que o prejuízo foi inferior ao alegado, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que os orçamentos apresentados pela recorrente não abarcam a integralidade da reparação dos danos causados. O de Id. 52893027 se limita à lanternagem de três peças que estão evidentemente quebradas e não apenas amassadas, o de Id. 52893026 não descreve os serviços a serem realizados em todas as peças e o de Id. 52893028 não abarca todas as peças danificadas ou discrimina os serviços a serem realizados naquelas descritas no orçamento.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.